Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707547-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ELISA CERQUEIRA DE MARTINO BORGES, JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, em contrarrazões de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, visando a suspensão de pontuação em carteira de habilitação da recorrida. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. A princípio, verifico que a sentença prolatada pelo Juízo de origem foi favorável à recorrida, pois julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar ao DETRAN/DF, que promova a transferência de pontuação referente à infração identificada pelos dos Autos de Infração de Trânsito CC00000859 e SA03148828 para a CNH da autora JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES, de no 04011063783”. Portanto, ausente o interesse recursal em obter a antecipação de tutela, pois o recurso interposto pelo órgão de trânsito possui efeito meramente devolutivo nos Juizados Especiais e não houve concessão de efeito suspensivo na sentença recorrida. Assim, ausente o interesse recursal, INDEFIRO a antecipação de tutela de urgência. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M